Tribunal: TJPA
Processo: 0800512-93.2021.8.14.0083
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2025-08-12

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. PEDIDO DE AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO PELO USO DE ARMA BRANCA. RECONHECIMENTO DA SEMI-IMPUTABILIDADE. PEDIDO DE REDUÇÃO MÁXIMA. DETRAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta contra a r. sentença que condenou a apelante pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, inciso VII, do CP, aplicando-lhe a pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa, em regime inicial semiaberto. Inconformada, a defesa pleiteia: (i) o afastamento da majorante relativa ao uso de arma branca; (ii) o reconhecimento da semi-imputabilidade com aplicação da fração máxima da causa de diminuição do art. 26, parágrafo único, do CP; e (iii) a detração da pena. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) saber se é possível o afastamento da causa de aumento pelo uso de arma branca diante da ausência de apreensão e perícia da arma; (ii) saber se deve ser aplicada a causa de diminuição de pena por semi-imputabilidade e, sendo o caso, em qual fração; e (iii) saber se é possível a aplicação da detração pela instância revisora. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A aplicação da causa de aumento prevista no art. 157, §2º, inciso I, do CP, não exige a apreensão ou perícia da arma, bastando que sua utilização esteja comprovada por outros meios de prova. No caso, a vítima foi consistente ao relatar que a ré utilizava uma faca. A potencialidade lesiva da arma branca é presumida. 4. Quanto à semi-imputabilidade, o laudo pericial concluiu que a apelante era completamente capaz de compreender o caráter ilícito de seus atos, mas apenas parcialmente capaz de determinar-se de acordo com tal compreensão. Faz-se, assim, cabível a causa de diminuição do art. 26, parágrafo único, do CP, a qual é fixada em 1/3 (um terço), tendo em vista que o comprometimento não é acentuado. 5. A pretensão de detração da pena não pode ser conhecida por esta instância, competindo ao Juízo da Execução a sua análise, conforme dispõe o art. 66, inciso III, alínea “c”, da LEP. IV. DISPOSITIVO 6. Apelação criminal parcialmente provida. ________________ Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 26, parágrafo único, 33, §2º, “c”, e 157, §2º, I e VII; CPP, art. 155; LEP, art. 66, III, “c”. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 647.779/PR, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 24/05/2022; STJ, AgRg no REsp 2.056.399/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 21/08/2023; TJPA, Súmula 14; STJ, HC 337.809/SC, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 19/11/2015; STF, ARE 1.534.671/MG, Rel. Min. Luiz Fux, j. 12/02/2025; STJ, AgRg no AREsp 2.643.570/TO, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 20/08/2024; STJ, AgRg no REsp 1.768.487/RS, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 15/09/2020; STJ, AgRg no HC 712.395/SP, Sexta Turma, j. 16/08/2022. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, dar parcial provimento ao recurso de apelação, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator. Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos doze dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e cinco. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800512-93.2021.8.14.0083

APELANTE: MARIA DOMINGAS CAMARAO NETA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. PEDIDO DE AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO PELO USO DE ARMA BRANCA. RECONHECIMENTO DA SEMI-IMPUTABILIDADE. PEDIDO DE REDUÇÃO MÁXIMA. DETRAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I.

CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra a r. sentença que condenou a apelante pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, inciso VII, do CP, aplicando-lhe a pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa, em regime inicial semiaberto.

Inconformada, a defesa pleiteia: (i) o afastamento da majorante relativa ao uso de arma branca; (ii) o reconhecimento da semi-imputabilidade com aplicação da fração máxima da causa de diminuição do art. 26, parágrafo único, do CP; e (iii) a detração da pena.

II.

QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) saber se é possível o afastamento da causa de aumento pelo uso de arma branca diante da ausência de apreensão e perícia da arma; (ii) saber se deve ser aplicada a causa de diminuição de pena por semi-imputabilidade e, sendo o caso, em qual fração; e (iii) saber se é possível a aplicação da detração pela instância revisora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A aplicação da causa de aumento prevista no art. 157, §2º, inciso I, do CP, não exige a apreensão ou perícia da arma, bastando que sua utilização esteja comprovada por outros meios de prova. No caso, a vítima foi consistente ao relatar que a ré utilizava uma faca. A potencialidade lesiva da arma branca é presumida.

4. Quanto à semi-imputabilidade, o laudo pericial concluiu que a apelante era completamente capaz de compreender o caráter ilícito de seus atos, mas apenas parcialmente capaz de determinar-se de acordo com tal compreensão. Faz-se, assim, cabível a causa de diminuição do art. 26, parágrafo único, do CP, a qual é fixada em 1/3 (um terço), tendo em vista que o comprometimento não é acentuado.

5. A pretensão de detração da pena não pode ser conhecida por esta instância, competindo ao Juízo da Execução a sua análise, conforme dispõe o art. 66, inciso III, alínea “c”, da LEP.

IV. DISPOSITIVO

6.
Apelação criminal parcialmente provida.

________________

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 26, parágrafo único, 33, §2º, “c”, e 157, §2º, I e VII; CPP, art. 155; LEP, art. 66, III, “c”.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC 647.779/PR, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 24/05/2022; STJ, AgRg no REsp 2.056.399/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 21/08/2023; TJPA, Súmula 14; STJ, HC 337.809/SC, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 19/11/2015; STF, ARE 1.534.671/MG, Rel. Min. Luiz Fux, j. 12/02/2025; STJ, AgRg no AREsp 2.643.570/TO, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 20/08/2024; STJ, AgRg no REsp 1.768.487/RS, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 15/09/2020; STJ, AgRg no HC 712.395/SP, Sexta Turma, j. 16/08/2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, dar parcial provimento ao recurso de apelação, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos doze dias do mês de ­­­­agosto do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador

Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Maria Domingas Camarão Neta, inconformada com a r. sentença que a condenou a pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e ao pagamento de 13 (treze) dias-multa, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime tipificado no artigo 157, §2º, inciso VII, do Código Penal
, interpôs o presente recurso de apelação.

A defesa pugnou pelo decote da majorante do uso de arma de branca; reconhecimento e aplicação da causa de diminuição de pena prevista no parágrafo único do art. 26 do CPB, no seu grau máximo; e detração.

Em contrarrazões, o apelado requereu o parcial provimento do recurso.

Em segunda instância, o
custos legis
opinou pelo parcial provimento do apelo.

É o relatório.

À revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

01- DA ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos, por conseguinte, os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, deve ser conhecida.

02 –

AFASTAMENTO DA MAJORANTE DO USO DE ARMA BRANCA – AUSÊNCIA DE A PREENSÃO E PERÍCIA

A ora apelante objetiva o afastamento da causa de aumento de pena relativa ao emprego de arma branca, alegando em insuficiência probatória para comprová-la.

Adianto, desde logo, que não acolho a pretensão recursal. Explico.

A vítima extrajudicialmente (Num. 24490520 - Pág. 16) e judicialmente (mídias de Num. 24490576 a 24490578) foi uníssona ao narrar que foi assaltada pela ré, que estava armada com uma faca.

Por conseguinte, está

devidamente caracterizada a aludida majorante.

Ressalto que a palavra da vítima possui especial relevo nos crimes patrimoniais, tendo em vista sobretudo
o modus operandi
empregado na prática desses delitos, cometidos às escondidas. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. ROUBO MAJORADO. TESE DE ABSOLVIÇÃO. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. ALEGAÇÃO DE QUE O DEPOIMENTO DO OFENDIDO SERIA INIDÔNEO. INOVAÇÃO RECURSAL. DOSIMETRIA. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. VIOLÊNCIA EXCESSIVA. NÚMERO DE VÍTIMAS. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

(...)

2. A conclusão adotada pelo Tribunal estadual encontra-se em harmonia com a jurisprudência desta Corte, segundo a qual
"em crimes contra o patrimônio, cometidos na clandestinidade, em especial o roubo, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa"
(HC 581.963/SC, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 22/03/2022, DJe 28/03/2022). Ademais, não se pode olvidar que o veículo subtraído foi encontrado na posse do próprio Agravante, razão pela qual, dentro dos estreitos limites da via de habeas corpus, não se vislumbra ilegalidade flagrante a ensejar a absolvição do Sentenciado.

(...)

5. Agravo parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.

(AgRg no HC n. 647.779/PR, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 31/5/2022.)

Destaco que a eventual ausência de apreensão ou de perícia da arma branca (faca) não justifica a exclusão da causa de aumento, quando existirem nos autos outros elementos de prova que comprovem a sua utilização no roubo, como
in casu
. Ademais, a potencialidade lesiva da faca é evidente, pois é inerente à sua natureza o caráter lesivo perfurante ou cortante (AgRg no REsp n. 2.056.399/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 24/8/2023.).

Nesse contexto, respeitado está o teor do artigo 155,
caput
, do Código de Processo Penal,
in verbis:

Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.

Para melhor fundamentar:

STJ: HABEAS CORPUS. WRIT SUBSTITUTIVO. RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. VEDAÇÃO. REEXAME DE PROVAS. ART. 155 DO CPP. DOSIMETRIA. MULTIRREINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO COM A CONFISSÃO. IMPOSSIBILIDADE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

1. No processo penal, vigora o princípio do livre convencimento motivado, em razão do qual pode o julgador livremente absolver ou condenar, desde que sua decisão seja suficientemente motivada e apoiada sobre as provas produzidas sob o contraditório judicial, conforme verificado nos autos.

2. Constatada a regularidade das decisões proferidas pela Corte de origem, não é cabível a apreciação do pedido de absolvição, pois a alteração da convicção motivada da instância ordinária demandaria reexame aprofundado do quadro fático-probatório, inviável no rito de cognição sumária da ação constitucional.

3. Não há que se falar em inobservância ao disposto no art. 155 do Código de Processo Penal, visto que o Juiz sentenciante confrontou elementos informativos obtidos na fase extrajudicial (como o depoimento de testemunhas) com as provas colhidas judicialmente, submetidas, portanto, ao crivo do contraditório.

4. Não se permite a compensação integral entre a confissão e a reincidência, quando a recidiva do réu for específica e numerosa, por evidenciar maior reprovabilidade da conduta.

5. Habeas corpus não conhecido. (Sem destaque no original)

(HC 337.809/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/11/2015, DJe 03/12/2015)

03 –

RECONHECIMENTO E APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ARTIGO 26 DO CÓDIGO PENAL EM SUA FRAÇÃO MÁXIMA

No que tange ao pleito de reconhecimento e aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 26, do CPB, verifico que merece parcial acolhimento. Explico.

Observo que consta nos autos laudo pericial de verificação de sanidade mental, concluindo que a ré era completamente capaz de compreender a ilicitude de seus atos, mas parcialmente capaz de determinar-se de acordo com esse entendimento, Vejamos (Num. 24490595 - Págs. 4 a 8):

7 - CONCLUSÃO:

A pericianda é portadora de retardo mental leve – comprometimento significativo do comportamento requerendo vigilância, codificada na CID-10 como F70.1.

Respostas aos quesitos do juízo:

a. Não.

b. Prejudicado.

c. Não.

d. Em virtude de retardo mental leve, era completamente capaz de entender o caráter criminoso do fato e parcialmente capaz de determinar-se de acordo com esse entendimento.

Desse modo, faz
jus
à minorante em questão. Contudo, aplico a fração mínima de 1/3, tendo em vista que tal comprometimento não é acentuado (STF - ARE: 1534671 MG, Relator.: LUIZ FUX, Data de Julgamento: 12/02/2025, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 12/02/2025 PUBLIC 13/02/2025).

Para corroborar:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLEITO DE DIMINUIÇÃO DO ÍNDICE DE REDUÇÃO DA PENA EM VIRTUDE DA SEMI-IMPUTABILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ . PEDIDO DE AFASTAMENTO DA PENA DE MULTA EM RAZÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA DO RÉU ATRELADA À SUA CONDIÇÃO MENTAL. MATÉRIA NÃO PREQUESTIONADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1 . Entende esta Corte que, constatada a semi-imputabilidade do agente, a opção do julgador por reduzir a sanção do réu nos termos do art. 26, parágrafo único, do Código Penal, ou substituir o cumprimento de sua pena por internação ou tratamento ambulatorial, conforme disposição do art. 98 do referido codex, está no âmbito da discricionariedade motivada do julgador. 2 . Constatado que, reconhecida a semi-imputabilidade do réu, a redução da pena se deu na fração de 1/3, tendo em vista haver laudo pericial nos autos a atestar que o comprometimento mental do réu não é acentuado, modificar o índice de diminuição da reprimenda demanda o reexame fático-probatório dos autos, providência obstada pela Súmula n. 7 do STJ.4. De acordo com reiterada jurisprudência desta Corte, para atender ao requisito do prequestionamento, é necessário que a questão haja sido objeto de debate pelo Tribunal de origem, à luz da legislação federal indicada, com emissão de juízo de valor acerca do dispositivo legal apontado como violado, o que não ocorreu na espécie, pois o Tribunal a quo se limitou a declarar ser a pena de multa "proporcional, guardando estreita relação com o montante de pena corporal" (fl . 712) e nada aduziu quanto à apontada hipossuficiência atrelada à condição mental do acusado.5. Agravo regimental não provido.

(STJ - AgRg no AREsp: 2643570 TO 2024/0180471-0, Relator.: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 20/08/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/08/2024)

Assim, redimensiono a pena final da recorrente para 03 (três) anos, 06 (seis) e 21 (vinte um) dias de reclusão, mais 09 (nove) dias-multa.

Cultivo, derradeiramente, o valor de cada dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do delito, presumindo, assim, as condições financeiras da apelante como baixas (AgRg no REsp 1768487/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 15/09/2020, DJe 29/09/2020).

O regime inicial de cumprimento de pena passo para o aberto, com fulcro no artigo 33, §2º, inciso “c” do CP.

Inaplicáveis ao caso os artigos 44 e 77 do Código Penal.

04 - DETRAÇÃO

No que tange à pretensão de realização da detração da pena, destaco que esta é realizada pelo Juízo da Execução, nos termos do disposto no art. 66, III, c, da LEP,
in verbis
:
“Art. 66 - Compete ao Juiz da execução: (...) III - decidir sobre: c) detração e remição da pena;”

Colaciono o entendimento jurisprudencial:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO QUALIFICADO. NÃO APLICAÇÃO DA DETRAÇÃO PELA SENTENÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. 1. Os julgadores pretéritos afirmaram não possuir elementos para avaliar os requisitos da progressão de regime, motivo pelo qual a possibilidade de detração deve ser apreciada pelo Juízo da Execução, o competente para verificar a evolução do agravante no processo de ressocialização.
2. É da competência concorrente do Juízo da Execução realizar a detração, nos termos do art. 66 da Lei n. 7.210/1984, sempre que a sentença não tenha adotado tal providência (AgRg no HC 441592/DF, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 13/4/2021, DJe 16/4/2021.)
3. Agravo improvido.

(STJ - AgRg no HC: 712395 SP 2021/0397363-1, Data de Julgamento: 16/08/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/08/2022)

DISPOSITIVO

À vista do exposto, conheço e dou parcial provimento ao recurso de apelação, nos termos desta fundamentação.

É o voto.

Belém, 21/08/2025